Tribunal: TJPA
Processo: 0022019-91.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022019-91.2009.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO BARATA TAVARES, RODOLFO BARATA TAVARES, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. SÚMULA 340 STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP/ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (pincípio do
tempus regit actum
). Enunciado da Súmula nº 340/STJ e Recurso Especial Repetitivo n°1369832/SP.

2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA.

3 – Decisão monocrática agravada que reformou a sentença para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte aos autores até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91.

4 – Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 14 a 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
para reconhecer o direito dos autores ao benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

O agravante não se conforma com o provimento do apelo e requer sua reforma, com vistas a desconstituir o direito dos interessados ao benefício de pensão por morte, uma vez que não há previsão para o pagamento do benefício para maiores de 18 anos na legislação previdenciária específica do ente estatal.

Sustenta que os entes federados possuem liberdade para dispor sobre as condições e os requisitos do enquadramento e da qualificação dos dependentes para fins previdenciários, não podendo a jurisprudência contrariar as disposições legais, sob pena de violar o princípio da legalidade.

Acrescenta que a interpretação da legislação previdenciária há de ser sempre literal no que concerne ao rol de benefícios e serviços.

Assim, almeja a reforma da decisão monocrática agravada, a fim de negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença
a quo
pela total improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões (PJe ID nº 3.165.666), o Ministério Público pugna pelo não acolhimento das razões do agravo, para manter a decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática, para julgar totalmente improcedente o recurso de apelação, a fim de negar o benefício de pensão por morte aos beneficiários por serem maiores de 18 anos, tendo em vista que inexiste tal previsão na legislação previdenciária específica do ente estatal.

A ação foi ajuizada objetivando a extensão do pagamento do benefício de pensão por morte após os beneficiários/autores completassem 18 anos de idade (18/06/1988), até os 21 anos de idade, tendo a sentença julgado totalmente improcedente o pedido por falta de amparo legal na legislação previdenciária estadual vigente à época do óbito do ex-segurado ocorrido em 29/10/2007
.

Na decisão agravada, reformei a sentença
a quo
e reconheci o direito dos autores ao benefício de pensão por morte até os 21 (vinte um) anos de idade, uma vez que contrária ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do recurso repetitivo, RESP n. 1369832/SP, no qual, fixou a tese de que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, não havendo o que se falar em pagamento de pensão ao beneficiário
maior de 21 anos e não inválido
, diante da taxatividade da lei previdenciária, nos termos da seguinte ementa:

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09).

2.
A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4.
Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário,
maior de 21 anos e não inválido
, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil
.
(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)

Com efeito, destaquei no
decisum
combatido que a Lei Complementar Estadual nº 39/02 em seu artigo 6º, IV previa a condição de segurado aos “
filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Federal 5.692, de 11 de agosto e 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial”,
porém tal previsão legal foi posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 44/2003, sendo que na data do óbito da genitora dos interessados, a lei de regência apresentava a seguinte redação:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos
; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003) (...)”.

Assim, nos termos da Legislação previdenciária vigente à época, qual seja, o artigo 6º da Lei Complementar nº 39/02 acima transcrito, restaria assegurado o pagamento do referido benefício aos dependentes do segurado menores de 18 anos e aos que fossem considerados inválidos e incapazes, desde que solteiros e sem renda. Todavia, apesar da inexistência de lei estadual vigente ao tempo do fato gerador do benefício estendendo a pensão por morte conforme pleiteado na inicial e no recurso de apelação, destaquei que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, senão vejamos:

“Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.”

Ressaltei o teor de tal dispositivo, porque verifiquei que a Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho menor de
21 anos não emancipado e não inválido,
nos termos do 16, I, sendo devida a pensão por morte até essa idade (artigo 77, §2º, II):

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

(...)”

“Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

§ 2º
A parte individual da pensão extingue-s
e:

I – pela morte do pensionista;

II -
para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido. (...)
”

Dessa forma, ainda que a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça o pagamento da pensão por morte apenas até os 18 (dezoito) anos de idade,
deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até 21 anos,
eis que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Assim, diante da legislação previdenciária aplicável ao caso dos autos, não merece reforma a decisão monocrática agravada, conforme Enunciado da Súmula 340/STJ e do julgamento vinculante firmado no Recurso especial repetitivo nº 1369832/SP, cuja ementa já colacionei anteriormente.

No mesmo sentido, colacionei julgados do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3.
Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.
4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5.
Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes
.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno”. (
RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1
. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum. 2.
Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa,
prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.
4. Recurso provido.”
(RMS 29.986/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014)

Em igual direção, transcrevi a jurisprudência dominante deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA NA ORIGEM JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, EM RAZÃO DA AUTORA TER ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO AO COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS. COMPROVADA A CONDIÇÃO DA AUTORA COMO DEPENDENTE DA EX-SEGURADA. CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DA AUTORA. SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N° 9.717/1998. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 340 DO STJ. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Por sua vez, a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido. 2. Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade, aplica-se àquela norma Federal face a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). 3. No caso, a Sentença deve ser parcialmente reformada, no sentido de reconhecer o direito da autora em receber os valores retroativos do benefício de pensão por morte a partir da suspensão do pagamento aos dezoito anos até a data que completou os seus 21 (vinte e um) anos de idade. Aplicação do Enunciado da Súmula 340 do STJ. Precedentes. 4. CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.
(2594292, 2594292, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PRECEDENTES
.

1- A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF;

2- A competência dos Estados é meramente suplementar. O Regime Geral de Previdência Social-RGPS determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do STJ; 3- A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213;

4- Inversão do ônus sucumbencial. Custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por conta do apelado; ficando suspensa a exigência em virtude da gratuidade de justiça;5- Recurso de Apelação conhecido e provido”.
(2017.04132093-41, 181.957, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Diante desses fundamentos, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada na decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Resp 1369832/SP), bem como no Enunciado da Súmula nº 340 do STJ, em observância à legislação aplicável ao caso em comento, impondo-se a manutenção do direito dos benefícios até os 21 anos de idade, devendo ser procedido o pagamento retroativo à data do falecimento da genitora dos beneficiários.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/02/2022